Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722559-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de gratuidade, considerando que não há nenhuma condenação no recurso e esse pedido deverá ser realizado em Primeira Instância. Brasília, 14 de março de 2022 15:07:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador